Tribunal: TJDFT
Processo: 0008468-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PERDÃO JUDICIAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CABÍVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU COLABORADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4a, DA LAD. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO DE UM RÉU PROVIDO E DOS DEMAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Constatada a primariedade do réu e não havendo qualquer outro óbice, tendo ele cumprido o acordo de colaboração premiada e homologado judicialmente, é de rigor a concessão do benefício do perdão judicial, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.807/1999, e declaro extinta sua punibilidade, com base no artigo 107, inciso IX, do Código Penal.

2. Analisando o conjunto de elementos trazidos aos autos, percebe-se, claramente, que o detalhamento ofertado pelos policiais e pelo réu colaborador, ouvidos em juízo, está em plena harmonia com todas as informações coletadas durante a operação, de sorte que, diferentemente do alegado pelas Defesas dos apelantes, há sim prova hábil a demonstrar o vínculo associativo entre eles, estável e duradouro, voltado para o tráfico de entorpecentes.

3. Os elementos apurados na fase administrativa (autos de apresentação e apreensão, laudos periciais, relatórios policiais, acordo colaboração premiada e interceptação telefônica) encontram amparo, principalmente, nos depoimentos judiciais dos agentes de polícia encarregados da investigação e na confissão judicial de um dos acusados, estando a prova incriminadora, portanto, devidamente judicializada e apta à condenação.

4. Não havendo dúvidas de que o grupo se associou de forma organizada e permanente, com funções bem delineadas entre eles, sempre voltadas para a difusão de drogas, especialmente no endereço declinado na denúncia, composto pelos ora apelantes, a manutenção da condenação de todos pelo crime tipificado no artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

6. Apenas as circunstâncias judiciais consideradas negativas têm o condão de implicar no recrudescimento da pena-base.

7. Diante da comercialização da droga vulgarmente conhecida como “crack” e da quantidade, correta a valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.

8. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.

9. Incabível a concessão da isenção do pagamento da pena de multa na fase de conhecimento, tendo em vista que a condenação decorre da disposição legal, por ser pena cominada ao tipo penal.

10. Recurso do réu Antunemos provido. Recursos dos acusados Ricardo, Carina, Everson Hilda e Daniel parcialmente providos.